Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, face à sentença que absolveu o apelado quanto à conduta contravencional descrita no art. 47 da LCP. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. No Distrito Federal, o transporte remunerado de passageiros está regulado pela Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local.
4. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868).
5. Não há que se falar em intervenção mínima do Direito Penal, no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Acresça-se que o transporte irregular de pessoas é socialmente inadequado, pois o não atendimento das normas regulamentares viola a proteção mínima para a segurança da população e reflete negativamente na organização de trabalho, na segurança dos passageiros, na paz pública e, ainda, na arrecadação tributária, porquanto não exista qualquer controle sobre a atividade.
6. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema. Observa-se, no presente caso, que as testemunhas, passageiros e policiais e o próprio recorrido confirmam o exercício da atividade de transporte de passageiros sem a autorização da autoridade competente. Registre-se que, a afirmação do apelado de ter perdido o emprego, não lhe restando outro meio de garantir a subsistência não descaracteriza o ato contravencional.
7. A habitualidade também foi comprovada, pois a atividade de transporte ocorria de forma reiterada, sem contar que o denunciado já se beneficiou de transação penal pela prática do mesmo delito, id 37869523, o que indica a habitualidade no exercício ilegal da atividade. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça alinhou o entendimento no sentido de que a contravenção penal de exercício irregular de profissão reprime aquele agente que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica, sem atender às exigências legais, tendo como objetivo desestimular a simulação de atividade laboral especializada, situação em que a habilitação do profissional é presumida (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
8. Nessa linha, impõe-se a reforma da sentença proferida para condenar ADRIANO DOS SANTOS CASSARO como incurso nas penas do Art. 47 da Lei de Contravenções Penais, e fixar a pena no mínimo legal: 15 dias de prisão simples. Face à fixação da pena no mínimo legal, inaplicáveis as circunstâncias legais, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.
9. Defiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar ADRIANO DOS SANTOS CASSARO como incurso nas penas do Art. 47 da Lei de Contravenções Penais, a 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o §5o do art. 82 da Lei 9099/95.